Tribunal: TJMT
Processo: 1000445-10.2019.8.11.0048
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[RODONORTE - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS INTEGRADAS S/A - CNPJ: 02.221.531/0001-30 (REPRESENTANTE), PAULO SERGIO DUBENA - CPF: 921.617.669-53 (ADVOGADO), FABIOLA POLATTI CORDEIRO - CPF: 784.359.869-34 (ADVOGADO), TARCISIO ARAUJO KROETZ - CPF: 567.799.099-04 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MANFREDINI HAPNER - CPF: 442.881.669-34 (ADVOGADO), AILTON DORNE - CPF: 429.720.351-00 (RECORRIDO), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – OBJETO NA PISTA – DANO AO VEÍCULO DO PROMOVENTE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – RODOVIA PEDAGIADA – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS – DANO MORAL CONFIGURADO - INTELIGÊNCIA DO ART. 22 DO CDC E DO ART. 37, § 6º DA CF/88 – DANO MATERIAL DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Cabe à concessionária que detém a concessão sobre a rodovia vigiar a estrada e zelar pelo bom uso desta e das adequadas condições de trafegabilidade, por força da
responsabilidade
objetiva disposta no artigo 37, §6º da CF e do artigo 22 do CDC.

A ocorrência de acidente de trânsito com danos materiais suportados pelo usuário da rodovia, provocado por danos em seu veículo, enseja a responsabilização objetiva da concessionária pelos danos causados, pois é sua responsabilidade a manutenção e fiscalização da rodovia que lucra mediante o recebimento de pedágio.

A falha na prestação do serviço consistente na má vigilância e conservação da estrada que administra mediante concessão, a qual expõe o usuário a risco de morte em decorrência de acidente, enseja a responsabilização objetiva pelo dano moral e material suportado.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença de parcial procedência que condenou ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 1.856,00 (um mil oitocentos e cinquenta e seis reais) e R$ 6.000,00 (seis mil reais) por danos morais.

Nas razões recursais, a parte argui, preliminarmente, a ilegitimidade ativa, uma vez que o recorrido não é o proprietário do veículo. No mérito, afirma a impossibilidade de pagamento de dano material ao condutor e a não ocorrência do dano moral.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

VOTO ORAL PROFERIDO EM SESSÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020